Tribunal: TJDFT
Processo: 0000764-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000764-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VANIOS MAFISSONI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONSTATAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 12, INCISO I, DA LEI 8.137/90. INCIDÊNCIA. Fartamente comprovadas a materialidade, a autoria e a dinâmica delitiva, em conformidade com a prova documental e com os testemunhos colhidos na fase de inquérito e em juízo, impende prestigiar a denúncia nos termos em que formulada. Suficiente, para a tipificação do delito descrito no art. 1o da Lei n. 8.137/1990 - crime contra a ordem tributária - a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Cuidando-se de continuidade delitiva, praticados mais de 07 (sete) delitos de idêntica natureza pelo apelante, correta a fração de aumento selecionada – 2/3 (dois terços), nos moldes da jurisprudência predominante. Caracteriza a continuidade delitiva a reiteração de atos praticados, ininterruptamente, em idêntico contexto e maneira de execução. O grave dano à coletividade é evidenciado objetivamente a partir do montante suprimido pelo recorrente, na medida em que não há como provar danos concretos advindos da sua conduta. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantia a ser considerada como vultosa, a ponto de atrair a incidência da majorante do art. 12, inciso I, da Lei 8137/90, é aquela que ultrapassa 1 (um) milhão de reais, sem os acessórios. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18, parágrafo único, do Código Penal, porquanto não houve demonstração de dolo, sequer genérico, para a configuração do tipo penal da condenação. Defende que não poderia ser penalizado no âmbito criminal, quando não restou comprovado que foi ele quem, pessoalmente, dirigiu sua vontade livre e consciente para a prática das condutas previstas no art.1o, incisos I e II, da Lei 8.137/90; b) artigo 71 do Código Penal, sustentando que não houve continuidade delitiva, uma vez que houve apenas um único lançamento definitivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 18, parágrafo único, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Além de típico e antijurídico, vale dizer, criminoso, o comportamento adotado pelo acusado é culpável, por ser este imputável e ter consciência da ilicitude de seus atos na qualidade de gestor da empresa MEGA COMERCIAL LTDA. Além disso, não restam dúvidas de que, no caso, seria exigível do acusado, enquanto empresário, postura diversa, conforme os ditames do Direito.” (ID 24410804), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Por fim, no que tange a aplicação do artigo 71 do Código Penal, também neste ponto a sentença não merece reforma. Nesse ponto, vale observar que, nos crimes contra a ordem tributária relacionados a tributos de apuração mensal, como o ICMS, considera-se que há um crime para cada competência (=mês), independentemente da quantidade de atos fraudulentos praticados durante este período. No caso dos autos, foram praticados 39 (trinta e nove) crimes contra a ordem tributária. No entanto, dado que apelante praticou as condutas nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, faz-se necessária a aplicação do instituto do crime continuado (ID 24410804). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023